Tribunal: TJES
Processo: 0001523-46.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-46.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

APELADO: JOSE FRANCISCO BASTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais c/c preceito cominatório. O juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de veículos responde pela não transferência da titularidade do automóvel junto ao órgão de trânsito; (ii) estabelecer se houve a configuração de danos morais; e (iii) determinar se o valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adquirente do veículo tem a obrigação de providenciar a transferência da titularidade no prazo de 30 dias, conforme o art. 123, inciso I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ainda que a aquisição tenha ocorrido para revenda.

4. A omissão na regularização da titularidade do veículo caracteriza falha na prestação do serviço por parte da concessionária, tornando-a responsável pelos prejuízos causados ao vendedor.

5. A permanência indevida do veículo em nome do apelado resultou na imputação de multas, tributos pendentes e na apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

6. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a vítima e punir o ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela transferência de titularidade de veículo automotor é do adquirente, nos termos do art. 123, inciso I, §1º, do CTB.

2. A concessionária de veículos que não promove a transferência da titularidade no prazo legal responde pelos prejuízos causados ao vendedor, incluindo danos morais.

3. A imputação indevida de multas e sanções administrativas ao antigo proprietário caracteriza dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 123, I, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.429.799/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021; TJES, AC n. 0009271-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, DJe 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001523-46.2015.8.08.0059

APELANTE: PODIUM VEÍCULOS LTDA

APELADO: JOSÉ FRANCISCO BASTOS DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Podium Veículos Ltda em razão da Sentença de Id 12861212, na qual o MM. Juiz da Vara Única do Juízo da Serra, em “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Preceito Cominatório
” ajuizada por José Francisco Bastos do Nascimento, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a perda superveniente do objeto referente à obrigação de fazer e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

No recurso de Id 12861217, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma, a inexistência de responsabilidade da concessionária pelas penalidades e débitos incidentes sobre o automóvel, de modo que inexistentes os danos morais. Subsidiariamente, alega culpa concorrente das partes, bem como a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Extrai-se da inicial (fls. 02/13) que o
Apelado realizou a venda do veículo Fiat Palio Young para a concessionária pelo valor de R$11.000,00 (onze mil reais) em 24/06/2008. Narra, contudo, que a parte adquirente não efetuou a transferência da titularidade do automóvel, vendendo-o para terceiros em 31/07/2008.

No ano de 2013, o Apelado tomou ciência de que a titularidade do veículo permanecia em seu nome, “
com uma série de multas, tributos e taxas pendentes referentes ao período em que ficou sob posse e propriedade da Ré, inclusive recolhido ao pátio do Detran
”.

O Apelante, por sua vez, alega que não era o proprietário do veículo, pois a aquisição ocorreu apenas para posterior revenda, bem como que “
é dever do proprietário anterior comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelas penalidades e débitos incidentes sobre o automóvel
”, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ocorre que o art. 123, inciso I, §1º do CTB estabelece que a transferência de propriedade e regularização junto ao órgão de trânsito compete ao comprador. Vejamos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Nesse ponto, a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “
A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda
” (REsp n. 1.429.799/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Assim, tem-se que a situação vivenciada pelo Apelado extrapola o mero dissabor cotidiano, uma vez que teve sua carteira de habilitação apreendida em virtude dos diversos autos de infrações que lhe foram imputados, de modo que se reconhece a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

Nessa linha, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1 – O prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, que incide na hipótese, só começa a fluir com a ciência do evento danoso que, no caso, ocorreu com a instauração do processo administrativo junto ao DETRAN/ES em 14/09/2012, no qual foi aplicada a pena de suspensão do direito de dirigir ao vendedor do veículo. Como a ação foi ajuizada em 27/03/2015, não há que se falar em ocorrência de prescrição para a postulação do direito ao ressarcimento de danos materiais e morais. 2 - A relação entre a empresa concessionária de veículo e o usuário do serviço por ela prestado é relação de consumo.
E como a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é da compradora, no caso da concessionária, que não a promoveu no prazo legal de trinta dias (CTB, art. 123, §1º), a omissão em não transferir o veículo adquirido materializa falha na prestação do serviço
. 3 - O Banco Itaucard S/A responde solidariamente pelas consequências geradas pela não transferência de propriedade do veículo, eis que na condição de credor fiduciário tem a obrigação de fiscalizar a formalização da transferência de propriedade, especialmente pelas consequências legais decorrentes da cláusula de alienação fiduciária.
4. O vendedor do veículo comprovou que foi alcançado pela aplicação de multas indevidas, anotação de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação – CNH, aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a perda do tempo útil para adoção das providências necessárias para se desobrigar dos encargos, circunstâncias que ultrapassaram o âmbito do mero aborrecimento e ganharam aptidão de lhe infligir danos morais
(...). (TJES, AC - 0009271-40.2015.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, DJe: 24/02/2025)
Sem grifos no original

Acerca do
quantum
indenizatório, tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, observa-se que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Logo, a manutenção da Sentença é medida que se impõe, para condenar o Apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em relação aos ônus sucumbenciais, deixo de majorar os honorários advocatícios, por terem sido arbitrados no patamar máximo pelo juízo sentenciante, isto é, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.